Tribunal: TJMT
Processo: 1054202-84.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054202-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), DEONIZIO LOPES GALVAO - CPF: 138.894.001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. CLASSIFICAÇÃO COMO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. PROVIMENTO PARCIAL.

A responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos médicos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, nos termos da Constituição Federal.

É possível ao Poder Judiciário direcionar a execução da obrigação ao ente federativo mais apto, de acordo com a complexidade do procedimento e a repartição administrativa do SUS.

Procedimentos classificados como de média e alta complexidade podem ter sua execução atribuída prioritariamente ao Estado, cabendo ao Município atuar subsidiariamente em caso de inércia.

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Município de
Cuiabá
- MT
,
irresignado
com a sentença proferida em ação proposta por
Deonizio
Lopes Galvão
, objetivando o fornecimento do
implante do dispositivo de

esfíncter arterial e de prótese peniana
.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando
solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de
Cuiabá - MT
à obrigação de fornecer o
procedimento cirúrgico de implante ao
autor, nos termos da prescrição médica.

O Município de
Cuiabá - MT
sustenta que o
procedimento
em questão é de
alta complexidade
, cuja responsabilidade recai prioritariamente sobre o Estado
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso Inominado.

Nos termos dos artigos
196 e 198 da Constituição da República
, a saúde é direito de todos e dever solidário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Tal responsabilidade decorre da competência comum prevista no artigo 23, II, da Constituição.

O direito à saúde se insere no rol dos direitos fundamentais e está diretamente vinculado ao
princípio da dignidade da pessoa humana
, garantindo à pessoa hipossuficiente, portadora de moléstia grave, o acesso gratuito ao tratamento prescrito por profissional habilitado.

No caso concreto, está comprovado nos autos:

A
necessidade médica do
procedimento cirúrgico de
implante do dispositivo de
esfincter
arterial e de
prótese
peniana
para evitar agravamento do quadro de saúde;

A
incorporação do
procedimento
ao SUS
, conforme verificado via consulta ao SIGTAP;

A sua
classificação como de
média e
alta complexidade
, exigindo estrutura especializada e maiores recursos financeiros.

No que concerne à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, é notório que o
Sistema Único de Saúde (SUS)
é estruturado de forma
regionalizada e hierarquizada
, o que se traduz em uma lógica funcional de distribuição de atribuições entre os entes federativos:

À
União
, incumbe o custeio e organização dos
procedimentos de alta complexidade e alto custo
;

Aos
Estados
, cabe majoritariamente a execução de ações de
média e alta complexidade
;

Aos
Municípios
, são atribuídas as ações de
atenção básica e baixa complexidade
, no âmbito local.

Portanto, no presente caso,
o fornecimento do
procedimento cirúrgico de implante do dispositivo de
esfincter
arterial e de
prótese
peniana
, por se tratar de
procedimento de
média e
alta complexidade incorporado ao SUS
,
insere-se predominantemente na esfera de competência administrativa do
Estado de Mato Grosso
.

Nesse contexto, o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE 855.178/SE – Tema 793
, firmou
a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Dessa forma,
a solidariedade entre os entes federativos permanece
, mas a
execução da obrigação de fazer pode ser direcionada
, de modo
racional e eficiente
, ao ente que possui melhores condições estruturais e financeiras, no caso, o
Estado de Mato Grosso
.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do

R
ecurso

I
nominado
e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para fim
de
DIRECIONAR
o cumprimento da obrigação ao

Estado de Mato Grosso
, por se tratar de
procedimento
classificado como de
média e

alta complexidade
, incorporado ao SUS, nos termos do SIGTAP.

MANTÉM-SE
,
contudo,
a responsabilidade solidária entre os entes
,
cabendo ao Município de
Cuiabá - MT
atuar
de forma subsidiária
, apenas em caso de inércia ou descumprimento por parte do Estado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025